Tribunal: STJ
Processo: 0024240-76.2014.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO
À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. “CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO
DE
SAÚDE”.
OFERECIMENTO
DE
REDE
CREDENCIADA
OU
REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE
DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À
E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
LEI 9.656/98
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2183704 - SP (2022/0240565-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO
À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. “CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO
DE
SAÚDE”.
OFERECIMENTO
DE
REDE
CREDENCIADA
OU
REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE
DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À
E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
LEI 9.656/98
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51484995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: c28fb3da-b60f-4809-9b2b-5b419c6c97aa

3. A embargante sustenta que houve perda do objeto, em razão de termo de
ajustamento de conduta firmado entre o MPF e a TODOS EMPREENDIMENTOS
LTDA. A cláusula deve ser interpretada de acordo com a boa-fé e o comportamento
das partes (
e § 1o, I e III, do Código Civil). A anotação no instrumento
art. 113, caput
negocial não deve ser lida como um reconhecimento de que a atividade é estranha ao
mercado de serviços de saúde.
4. A embargante sustenta argumentos que giram em torno da necessidade de um
financiamento coletivo da assistência à saúde, com características mutualísticas
/securitárias, para enquadramento no escopo da Agência. No entanto, a decisão
embargada concluiu que, "além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência
médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem de atividade
exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada",
sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos
denominados "cartões de desconto em serviços de saúde"".
5. Alegada violação a dispositivos constitucionais. A decisão embargada reconheceu a
competência da ANS para a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões
de descontos em serviços de saúde". Esse reconhecimento teve por fundamento a
defesa do consumidor, valor constitucional (
o, XXXII,
V).
art. 5
art. 170,
6. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se no
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela, divergindo em parte da Sra. Ministra
Relatora, acolhendo, sem efeito modificativo, os embargos de declaração opostos pela AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, a ratificação de voto da Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, rejeitando os embargos de declaração, no que foi acompanhada pelos
demais, por maioria, vencido o Sr. Ministro Afrânio Vilela, rejeitar a preliminar de legitimidade; e,
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51484995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: c28fb3da-b60f-4809-9b2b-5b419c6c97aa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2183704 - SP (2022/0240565-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO
À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. “CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO
DE
SAÚDE”.
OFERECIMENTO
DE
REDE
CREDENCIADA
OU
REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE
DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À
E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
LEI 9.656/98
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51484928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:48
Código de Controle do Documento: 29169389-7787-4248-81b4-9ad4b54a6ff3

3. A embargante sustenta que houve perda do objeto, em razão de termo de
ajustamento de conduta firmado entre o MPF e a TODOS EMPREENDIMENTOS
LTDA. A cláusula deve ser interpretada de acordo com a boa-fé e o comportamento
das partes (
e § 1o, I e III, do Código Civil). A anotação no instrumento
art. 113, caput
negocial não deve ser lida como um reconhecimento de que a atividade é estranha ao
mercado de serviços de saúde.
4. A embargante sustenta argumentos que giram em torno da necessidade de um
financiamento coletivo da assistência à saúde, com características mutualísticas
/securitárias, para enquadramento no escopo da Agência. No entanto, a decisão
embargada concluiu que, "além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência
médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem de atividade
exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada",
sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos
denominados "cartões de desconto em serviços de saúde"".
5. Alegada violação a dispositivos constitucionais. A decisão embargada reconheceu a
competência da ANS para a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões
de descontos em serviços de saúde". Esse reconhecimento teve por fundamento a
defesa do consumidor, valor constitucional (
o, XXXII,
V).
art. 5
art. 170,
6. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, pela AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR, contra acórdão assim resumido (fls. 2871-2872):

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. “CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO DE
SAÚDE”. OFERECIMENTO DE REDE CREDENCIADA OU
REFERENCIADA.
VULNERABILIDADE
DO
CONSUMIDOR.
NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA
ANS. SUBSUNÇÃO À
E À LEGISLAÇÃO
LEI 9.656/98
CONSUMERISTA.
1. Inicialmente, nota-se que as questões fáticas e jurídicas, relativas ao
sistema de funcionamento dos chamados "cartões de desconto em serviço
de saúde", bem como a sujeição deste sistema à
e à
Lei 9.656/98
legislação consumerista, foram bem delimitadas no acórdão objurgado e
impugnadas por meio de Recurso Especial.
2. Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à
competência fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece reforma.
Na hipótese dos autos, a
(que dispõe sobre os planos e
Lei 9.656/1998
seguros privados de assistência à saúde), em seus arts. 1o, § 1o, e 16,
informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de
assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando
subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar — ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato
que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a
diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal como:
Documento eletrônico VDA51484928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:48
Código de Controle do Documento: 29169389-7787-4248-81b4-9ad4b54a6ff3

"oferecimento de rede credenciada ou referenciada", sendo exatamente
este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos
denominados "cartões de desconto em serviços de saúde".
3. Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com
os arts. 2o e 6o, I, III, IV e VI — voltados à defesa dos direitos que
transcendem o individual, como é o caso da saúde, consagrando o direito
à tutela da vida, da integridade física e a efetiva prevenção dos danos que
puderem advir de práticas abusivas.
4. Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações
da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado
sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive
desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-se de
mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações nas quais
este se encontra em maior risco.
5. A vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais
"cartões de desconto em serviços de saúde" — via de regra
economicamente hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e
econômico — evidencia e reforça a necessidade da regulamentação e
fiscalização desse produto pela Agência Nacional de Saúde — ANS, de
forma a tutelar a vida, a saúde e a segurança dos consumidores, nos exatos
termos da Lei Consumerista e da
Bem assim, a atuação da
Lei 9.656/98.
ANS, in casu, decorre da necessidade de garantir a clareza e a adequação
das informações sobre esses produtos, assegurando que seus usuários
compreendam eventuais diferenças existentes para com os tradicionais
planos de saúde.
6. Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a
legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensão de
comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente
pela autarquia federal. Deve, assim, tal entendimento se estender –
principalmente – aos chamados "cartões de desconto em serviços de
saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de
rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos
consumidores, porquanto se assemelham aos planos de saúde em regime
de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela dos direitos do
consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem
realizados diretamente pelos usuários, e não pelo plano de saúde.
7. Mister reconhecer e declarar que a regulamentação e a fiscalização dos
denominados "cartões de descontos em serviços de saúde" são de
competência da Agência Nacional de Saúde — ANS.
8. Agravo Interno não provido.

Sustenta a embargante que há omissões no julgado.
Isso, porque "no corpo do TAC, o próprio MPF acolheu as teses que vêm, desde o
início da lide, sendo defendidas, pela ANS no sentido que as atividades prestadas pela empresa
Todos Empreendimentos não se configuram como serviço de plano ou operadora de saúde, e,
portanto, não estão sujeitas à fiscalização ou regulação por parte da Agência reguladora".
Defende que não foram apreciados os fundamentos do agravo interno da ANS, a
saber:

"1) O contrato de plano privado de assistência à saúde tem sua definição legal
positivada no
o, inciso I, da
art. 1
Lei no 9.656/98.
Documento eletrônico VDA51484928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:48
Código de Controle do Documento: 29169389-7787-4248-81b4-9ad4b54a6ff3

2) A exegese do texto legal nos remete que a função social, definida na lei, do
contrato de plano de assistência à saúde está em garantir ao usuário, o qual
contribui periodicamente para a formação e manutenção de fundo pecuniário, o
direito ao atendimento médico, nos casos de sinistralidade contratualmente
coberta, assegurando, ainda, que o custo financeiro pelo procedimento prestado
corra às expensas da respectiva operadora, a qual administra o referido fundo
pecuniário para tanto.
3) No sistema de descontos, o custo financeiro do atendimento médico corre,
exclusivamente, por conta e risco do consumidor.
4) Os critérios para caracterização da operação de planos privados de assistência
à saúde foram devidamente tratados pela ANS (Nota n.o 485/2010/GGEOP
/DIPRO/ANS).
5) A ANS somente está autorizada por sua lei criadora, a
a atuar
Lei no 9.961/00,
nos limites nela estabelecidos, e a regular a atividade praticada pelas operadoras
que comercializam ou disponibilizam os produtos definidos no inciso I ou no §
1o do artigo 1o da
".
Lei no 9656/98

Assevera que "o acórdão recorrido impõe uma atuação extraordinária à ANS, à
míngua de previsão legal e sem analisar e avaliar as consequências práticas dessa decisão (artigo
20 da LINDB), notadamente as dificuldades da autarquia em dispor dos meios materiais e de
recursos humanos para enfrentar essa nova tarefa, de modo que sobressalta a falta da competência
do Poder Judiciário para planejar e direcionar as ações das autarquias vinculadas ao Poder
Executivo".
Esclarece que "opõe o presente recurso com o fito de prequestionar os artigos da
CRFB/88 (violação aos artigos 2o, 5o, II, XIII, LXXI, 37, caput, 170 e 174), juntamente com os
princípios da separação dos poderes, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos
precedentes do STF sobre o tema e com base no artigo 1.025 do CPC".
Pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, modificar o acórdão embargado e prover o
agravo interno. Alternativamente, busca o prequestionamento dos dispositivos e princípios
constitucionais acima apontados.
Impugnação às fls. 3006-3016, 3021-3024 e 3032-3038.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA51484928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:48
Código de Controle do Documento: 29169389-7787-4248-81b4-9ad4b54a6ff3

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
O acórdão embargado considerou que os "cartões de desconto em serviço de saúde"
e a atividade das prestadoras desse serviço estão sujeitos à fiscalização da ANS. Transcrevo:

Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à competência
fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece reforma.
Na hipótese dos autos, a
(que dispõe sobre os planos e seguros
Lei 9.656/1998
privados de assistência à saúde), em seus arts. 1o, § 1o, e 16, informa que as
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se
submetem às suas disposições, estando subordinada às normas e à fiscalização da
Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS qualquer modalidade de
produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras
características que a diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal
como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada", sendo exatamente
este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos
denominados "cartões de desconto em serviços de saúde".
Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com os arts. 2o e 6o, I,
III, IV e VI — voltados à defesa dos direitos que transcendem o individual,
como é o caso da saúde, consagrando o direito à tutela da vida, da integridade
física e a efetiva prevenção dos danos que puderem advir de práticas abusivas.
Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações da
própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado sistema de
"cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive desaconselha a
contratação desse tipo de produto por entender tratar-se de mecanismo que
vulnera o consumidor justamente em situações nas quais este se encontra em
maior risco.
Ora, a vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais
"cartões de desconto em serviços de saúde" — via de regra economicamente
hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e econômico — evidencia
e reforça a necessidade da regulamentação e fiscalização desse produto pela
Agência Nacional de Saúde — ANS, de forma a tutelar a vida, a saúde e a
segurança dos consumidores, nos exatos termos da Lei Consumerista e da
Bem assim, a atuação da ANS, in casu, decorre da necessidade de
Lei 9.656/98.
garantir a clareza e a adequação das informações sobre esses produtos,
assegurando que os seus usuários compreendam eventuais diferenças existentes
para com os tradicionais planos de saúde.
Documento eletrônico VDA51484928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:48
Código de Controle do Documento: 29169389-7787-4248-81b4-9ad4b54a6ff3

Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a
legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensão de
comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente pela
autarquia federal. Deve, assim, tal entendimento se estender – principalmente –
aos chamados "cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma
sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de
atendimento em saúde aos consumidores, porquanto se assemelham aos planos
de saúde em regime de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela
dos direitos do consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde
serem realizados diretamente pelos usuários, e não pelo plano de saúde.
[...]
Mister reconhecer e declarar que a regulamentação e a fiscalização dos
denominados "cartões de descontos em serviços de saúde" são de competência
da Agência Nacional de Saúde — ANS.

A embargante sustentou que houve perda do objeto, em razão de termo de
ajustamento de conduta firmado entre o MPF e a TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA. Isso
porque, "no corpo do TAC, o próprio MPF acolheu as teses que vêm, desde o início da lide, sendo
defendidas, pela ANS no sentido da legalidade e constitucionalidade de seu ato normativo
(Resolução n.o 581/2013, hoje Resolução no 1.000/2021".
Essa tese não foi veiculada na resposta ao recurso especial, tendo sido levantada
apenas no agravo interno.
De qualquer forma, a tese não merece acolhida.
O TAC foi firmado entre o MPF e a pessoa jurídica privada prestadora do serviço.
Não se menciona que a composição alcança os pedidos formulados nesta ação civil pública em
desfavor das autarquias federais. Portanto, o negócio jurídico não beneficia ou prejudica a Agência
reguladora.
No corpo do termo, o MPF afirma reconhecer que o serviço prestado pela TODOS
EMPREENDIMENTOS não é serviço de saúde. Essa cláusula deve ser interpretada de acordo com
a boa-fé e o comportamento das partes (
e § 1o, I e III, do Código Civil). Mesmo
art. 113, caput
com o reconhecimento, o MPF não considerou composta a lide em relação à ANS. Nesse sentido, a
anotação no instrumento negocial não deve ser lida como um reconhecimento de que a atividade é
estranha ao mercado de serviços de saúde.
Assim, não vislumbro o TAC como causa de perda do objeto da demanda, em
relação aos pedidos direcionados em face da ANS.
De resto, as teses levantadas pela embargante foram suficientemente apreciadas.
A embargante sustentou que o contrato de plano privado de assistência à saúde tem sua
definição legal positivada no
o, inciso I, da
que a
art. 1
Lei no 9.656/98;
exegese do texto legal nos remete a
entender que a função social, definida na lei, do contrato de plano de assistência à saúde está em garantir ao
usuário, o qual contribui periodicamente para a formação e manutenção de fundo pecuniário, o direito ao
Documento eletrônico VDA51484928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:48
Código de Controle do Documento: 29169389-7787-4248-81b4-9ad4b54a6ff3

atendimento médico, nos casos de sinistralidade contratualmente coberta, assegurando, ainda, que o custo
financeiro pelo procedimento prestado corra às expensas da respectiva operadora, a qual administra o
referido fundo pecuniário para tanto; que, no sistema de descontos, o custo financeiro do atendimento
médico corre, exclusivamente, por conta e risco do consumidor; que os critérios para caracterização da
operação de planos privados de assistência à saúde foram devidamente tratados pela ANS (Nota n.o 485/2010
/GGEOP/DIPRO/ANS); e que a ANS somente está autorizada por sua lei criadora, a
a atuar
Lei no 9.961/00,
nos limites nela estabelecidos, e a regular a atividade praticada pelas operadoras que comercializam ou
disponibilizam os produtos definidos no inciso I ou no § 1o do artigo 1o da
".
Lei no 9656/98
Em suma, os argumentos giram em torno da necessidade de um financiamento
coletivo da assistência à saúde, com características mutualísticas/securitárias, para enquadramento
no escopo da Agência.
Como visto, a leitura da decisão embargada foi diversa. Afirmou-se que, "além da
garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras
características que a diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede
credenciada ou referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas
comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em serviços de saúde"".
Assim, houve o devido enfrentamento às teses relevantes da embargante.
Por fim, o embargante sustentou contrariedade aos arts. 2o (separação dos poderes),
5o, II (princípio da legalidade), XIII (liberdade de exercício profissional), LXXI (mandado de
injunção), 37
(princípios da administração pública), 170 (princípios da ordem econômica) e
, caput
174 (papel do Estado de regulador da atividade econômica).
A decisão embargada reconheceu, em caráter declaratório, a competência da ANS
para a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões de descontos em serviços de
saúde".
Esse reconhecimento teve por fundamento a defesa do consumidor, valor
constitucional (
o, XXXII,
V).
art. 5
art. 170,
Não há violação aos dispositivos constitucionais mencionados.
Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51484928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 18:14:48
Código de Controle do Documento: 29169389-7787-4248-81b4-9ad4b54a6ff3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2183704 - SP (2022
/0240565-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
VOTO-VISTA
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA. (fls. 2915-2937), AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL (fls. 2985-2991) e AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR - ANS (fls. 2992-2999) contra os acórdãos vistos às fls. 2867-2904,
por meio dos quais foi mantida a decisão de fls. 2373-2382, na qual foi dado parcial
provimento ao recurso especial do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP e total provimento ao recurso especial do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
Os embargos serão analisados em conjunto neste voto, em atenção ao
princípio da celeridade e da segurança jurídica, sem prejuízo do exame das
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

particularidades de cada recurso, pois a pretensão externada pelos três recorrentes
convergem.
Adiro aos relatórios lançados pela Exma. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, relatora.
No entanto, rogando vênia, ouso divergir em parte dos votos de Sua
Excelência
pelas razões que passo a expor.
, nos embargos de declaração,

1 EM PRELIMINAR: OMISSÃO E ERRO MATERIAL QUE JUSTIFICAM O
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA TODOS
EMPREENDIMENTOS LTDA.

Os acórdãos ora impugnados datam de outubro de 2023, de modo que
somente em fase de embargos de declaração tomei conhecimento dos autos.
Os autos aportaram nesta Segunda Turma em razão dos recursos especiais
do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP, os quais impugnavam o acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, no qual foram julgados improcedentes os
pedidos formulados pelo
na ação civil pública.
Parquet
Nos recursos especiais, pretenderam o autor ministerial e o seu assistente
que fosse determinada (i) a inclusão das atividades de cartões de descontos em
serviços de saúde no escopo da regulamentação do setor de saúde suplementar; e (ii)
que a cobrança desse serviço fosse realizada por meio de códigos de barras distintos
na conta de energia elétrica.
Os recursos foram providos monocraticamente na decisão de fls. 2373-
2382, motivando a interposição de recursos de agravo interno e, agora, de embargos
de declaração.
Chamou-me atenção o fato de ter sido celebrado, ainda em fase de
conhecimento, antes da abertura da fase probatória, Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a TODOS
EMPREENDIMENTOS LTDA., em que o órgão ministerial reconheceu a distinção do
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

serviço de desconto em relação ao contexto da saúde suplementar, e a empresa se
comprometeu a prestar informações adequadas aos usuários quanto à natureza do
serviço comercializado. Vejamos (fls. 949-955):

CONSIDERANDO que a TODOS Empreendimentos e suas franquias
limitam-se e desejam se limitar, sempre, à venda de Cartão de
Descontos, sem qualquer conotação de plano de saúde, restando
disposta a continuamente incrementar todos os seus procedimentos e
cuidados preventivos ao seu alcance para evitar qualquer confusão
entre as empresas integrantes do "Cartão de TODOS" e as empresas
efetivamente prestadoras de serviços nas áreas de saúde, as quais,
estas sim, restam devidamente reguladas pela ANS, com escopo e
abrangência muito maiores.

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal entende, com a total
concordância e boa-fé da TODOS Empreendimentos, ser possível e
cogente o aperfeiçoamento dos deveres e informações essenciais aos
consumidores atinentes a essa atividade específica de cartão de
, sendo este o motivador central do
descontos para consultas médicas
presente Termo de Ajustamento de Conduta e dos itens abaixo
elencados, os quais, em atenção ao princípio da igualdade (art. 5°,
caput CF) e ao princípio da eficiência (art. 37, caput CF), deverão,
inclusive, ser compreendidos como arcabouço mínimo fundamental a
toda e qualquer empresa que atue no segmento de Cartão de
Descontos e que possua em seu portfólio de produtos o segmento de
consultas médicas.
[...]
CLÁUSULA 3 - Fica estipulado que a TODOS Empreendimentos e suas
franquias são responsáveis por efetuar treinamento e monitoramento da
sua equipe de vendas, de modo a assegurar que referidos vendedores
não promovam qualquer confusão entre o produto comercializado
(Cartão de Desconto) e os planos ou seguros privados de saúde no
momento da oferta e assinatura do contrato de adesão pelo consumidor,
em observância ao direito básico do cidadão de receber informações
claras e adequadas sobre o exato alcance do produto a ele oferecido,
nos termos do artigo 6°, inciso III CDC.
[...]
CLÁUSULA 5a - Na intermediação de descontos a serem praticados
pela rede de empresas parceiras envolvendo atendimentos na área da
a TODOS Empreendimentos obriga-se a divulgar de forma clara
saúde,
e adequada em seu sítio eletrônico os valores máximos em moeda
corrente das consultas médicas abrangidas pelo Cartão de TODOS,
bem-como a operá-los até o limite dos valores da tabela CBHPM - AMB
(Associação Médica Brasileira - Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos), configurando assim desconto real ao
contratante do Cartão.
[...]
CLÁUSULA 8a - A TODOS Empreendimentos, comprometese, ainda, a
fazer constar no seu contrato de adesão, bem como em todo qualquer
material publicitário a seguinte informação: "cartão de desconto não
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

plano de saúde, não garante e não se responsabiliza pelos serviços
oferecidos e pelo pagamento das despesas. Tudo o que o cliente usar
A informação
ou comprar será pago por ele diretamente ao prestador".
de que o Cartão de Todos não é plano de saúde deve igualmente
constar do cartão físico de descontos entregue ao consumidor para
usufruir dos benefícios da adesão.
[...]
CLÁUSULA 18a - Havendo a superveniência de legislação específica
ou
que regulamente a oferta e comercialização de Cartão de Descontos,
condenação total ou parcial da Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS, nos termos da Ação Civil Pública n° 0024240-76.2014.403.6100
- Juízo da 19.a Vara Cível Federal em São Paulo/SP, a TODOS
Empreendimentos obriga-se a cumprir as exigências normativas e
judiciais, resguardado os direitos dos consumidores ora estabelecidos
Fica, ainda, ressalvada a comprovada
por meio desse TAC.
onerosidade excessiva à TODOS Empreendimentos em relação às
obrigações do TAC vis à vis evenual legislação aplicável ao mercado,
hipótese em que as PARTES, de comum acordo, estabelecem que
poderão rever as cláusulas do TAC de modo a restabelecer o seu
equilíbrio e desde que não sejam violados os direitos dos consumidores.

Com a homologação do TAC na sentença, a lide foi extinta em relação à
TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Prosseguiu o feito quanto à pretensão de regulamentar os serviços de
desconto em serviço de saúde no escopo da saúde suplementar, apesar do potencial
do TAC de esvaziar a lide por completo naquele momento, diante do consenso quanto
ao afastamento do enquadramento dos serviços de cartão de desconto do âmbito da
regulamentação da saúde suplementar.
A obrigação da ANS de regulamentar os serviços de desconto em saúde
foi reconhecida no julgamento do recurso especial, circunstância que
somente
despertou o interesse da TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA. em reingressar no
feito, agora na condição de terceira interessada, uma vez que os efeitos da decisão
incidem diretamente sobre sua esfera jurídica.
A empresa incluiu nas razões do agravo interno preliminar com o intuito de
destacar sua legitimidade para interpor o recurso, ainda que na condição de terceira
prejudicada (fl. 2392).
No entanto, o acórdão recorrido registrou apenas que o processo foi extinto
em relação à empresa por força da homologação de Termo de Ajustamento de
Conduta. Isto é, considerou a legitimidade recursal somente pelo aspecto da condição
de parte, sem enfrentar a alegação de legitimidade recursal como terceira prejudicada,
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

ocorrida depois de ter sido excluída do processo por força do TAC firmado com o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Aqui configurou-se a omissão.
Além disso, o acórdão registrou entendimento segundo o qual o recurso
especial é via imprópria para rediscutir ou revisar o Termo de Ajustamento de Conduta.
Porém,
submeter ao colegiado a
a pretensão externada no agravo interno é distinta:
análise do acerto da decisão monocrática proferida pelo então relator, Ministro Herman
Benjamin, especialmente sobre a competência da Agência Nacional de Saúde para
regular cartões de desconto. Não há no agravo interno impugnação à homologação do
Ele foi homologado na sentença, que nada dispôs sobre TODOS
TAC.
EMPREENDIMENTOS LTDA. Aqui, configurou-se o erro material.
Acresço a isso que não restou configurada preclusão capaz de afastar o
interesse da empresa. O interesse na condição de terceira prejudicada surgiu apenas a
partir da determinação, no recurso especial, de regulamentação pela ANS dos serviços
obrigação que incide diretamente sobre a esfera jurídica da
de cartão de desconto,
TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
Reconhecer que a TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA. não detém
interesse ou legitimidade para interpor agravo interno em razão da celebração do TAC
implicaria reconhecer igualmente a ausência de interesse e legitimidade recursal do
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, uma vez que, no mesmo TAC, consentiu à
comercialização do Cartão de Descontos pela referida empresa, sem conferir-lhe
qualquer natureza de plano de saúde.
Em outras palavras, é contraditório dizer que a empresa não possui
interesse ou legitimidade porque firmou TAC, e ao mesmo tempo conhecer e acolher
as teses do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL quando o órgão ministerial
manifesta no TAC a sua anuência à manutenção das vendas do Cartão de Descontos,
sem incluí-lo no contexto de saúde suplementar.
Em verdade, a meu ver, o objeto da ação foi esvaziado com a celebração do
TAC, porque toda a controvérsia dos autos decorre do enquadramento ou não dos
serviços de cartão de desconto no âmbito da regulamentação da saúde suplementar e,
naquele ato, as partes manifestaram convergência de entendimento.
No entanto, como assim não foi reconhecido e a lide prosseguiu, é
necessário preservar o direito de defesa da TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA. e
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

admitir a empresa como terceira prejudicada, a fim de assegurar a igualdade de
condições e oportunidades entre todas as partes no processo judicial.
Vale ressaltar que o reconhecimento dessas garantias processuais na
análise da admissibilidade de recurso interposto no âmbito deste Superior Tribunal de
Justiça não importa exame indevido de matéria reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
Inclusive, enuncia o tema 181/STF que "a questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral".
Dessa forma, verifico que a análise da admissibilidade do agravo interno foi
realizada (i) sem considerar o argumento da agravante sobre a sua legitimidade na
condição de terceira prejudicada, configurando-se omissão; e (ii) foi realizada com
base em premissa fática equivocada, configurando-se erro material passível de
correção nestes embargos de declaração.
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA
O JULGAMENTO . EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS
DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO. 1. Trata-se
de Embargos de Declaração no Agravo Interno interposto em virtude de
acórdão desta Turma que rejeitou o Agravo Interno .2. A Embargante
alega que o julgado embargado omitiu que a agravante procedeu à
juntada dos documentos comprobatórios dessa suspensão às fls. e-STJ
191/193, o que legitima a presente interposição recursal, pois,
considerando-se essas suspensões de prazo, comprova-se a
tempestividade recursal.3 . É cediço que, "na forma da jurisprudência do
STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro
material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos,
inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação
do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da
premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min. Assusete
embargado"
Magalhães, Segunda Turma, DJe 19 .4.2021).4. A embargante juntou
cópia de documento idôneo para comprovar a suspensão da atividade
forense no Tribunal local, de modo a demonstrar a tempestividade do
Agravo em Recurso Especial .5. Embargos de declaração acolhidos,
com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do Agravo
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

em Recurso Especial, tornando sem efeito a decisão da Presidência do
STJ de fls. 233-234 e o acórdão de fls. 257-260 e-STJ, e determinando
o retorno dos autos ao gabinete para nova apreciação do reclamo .
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2186849 SP 2022/0249913-7, Relator.:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
, T2 -
21/08/2023
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
21/09/2023
Nesse cenário, a meu ver, os embargos de declaração devem ser acolhidos
e o agravo interno conhecido.

2 EM PRELIMINAR: OMISSÃO QUE JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ANEEL E AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL e AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS alegam omissão quanto aos
dispositivos legais que permitem a regulação e fiscalização dos serviços de descontos,
sobre os critérios para caracterização da operação de planos privados de assistência à
saúde e sobre o fato de que o custo financeiro do atendimento médico corre,
exclusivamente, por conta e risco do consumidor no sistema de descontos.
As alegações das agências reguladoras merecem acolhimento.
Ao apreciar a matéria, os acórdãos impugnados consideraram apenas que
as empresas comercializadoras dos denominados ‘cartões de desconto em serviços de
saúde’ oferecem rede credenciada ou referenciada, submetendo-se às normas e à
fiscalização da ANS. Ademais, destacaram a vulnerabilidade dos consumidores desses
serviços para reforçar a adequação ao escopo da saúde suplementar. Vejamos (fls.
2890-2891):

Inicialmente, nota-se que as questões fáticas e jurídicas, relativas ao
sistema de funcionamento dos chamados "cartões de desconto em
serviço de saúde", bem como a sujeição deste sistema à Lei 9.656/98 e
à legislação consumerista, foram bem delimitadas no acórdão objurgado
e impugnadas por meio de Recurso Especial.
Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à
competência fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece
reforma.
Na hipótese dos autos, a Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde), em seus arts. 1o, § 1o, e 16,
informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos
de assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando
subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

Suplementar — ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de
riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras
características que a diferenciem de atividade exclusivamente
financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou
referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas
empresas comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em
serviços de saúde".
Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente
com os arts. 2o e 6o, I, III, IV e VI — voltados à defesa dos direitos que
transcendem o individual, como é o caso da saúde, consagrando o
direito à tutela da vida, da integridade física e a efetiva prevenção dos
danos que puderem advir de práticas abusivas.
Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações
da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado
sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive
desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-
se de mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações
nas quais este se encontra em maior risco.
Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações
da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado
sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive
desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-
se de mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações
nas quais este se encontra em maior risco.
[...]

No entanto, deixaram de considerar que os 'cartões de desconto em
serviços de saúde’ não garantem a cobertura financeira dos riscos de assistência
médica, hospitalar e odontológica. Logo, a submissão desse serviço ao contexto da
saúde suplementar exige mais do que a simples declaração da obrigação: é necessária
uma análise cuidadosa de suas particularidades, de modo a assegurar a prestação
efetiva do serviço e preservar essas especificidades, evitando sua equiparação
indevida a planos de saúde e protegendo a integridade do sistema regulatório.

3 MÉRITO: REEXAME COJUNTO DOS AGRAVOS INTERNOS

A Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, é marco regulatório do mercado de saúde suplementar no
ordenamento jurídico brasileiro. Saúde suplementar é uma das denominações dadas
ao mercado privado de saúde, também chamado de supletivo.
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

Lembro que a Constituição Federal dispõe expressamente sobre a atuação
da iniciativa privada na prestação de serviços de atenção à saúde ao lado do sistema
público, conforme redação do
do seu art. 199, segundo o qual "a assistência à
caput
saúde é livre à iniciativa privada".
Com efeito, a prestação de serviços privados de assistência à saúde,
especialmente em seu aspecto institucional e assistencial, está disciplinada na Lei 9656
/1998. Ou seja, é essa a norma que disciplina a entrada, permanência e saída das
operadoras no mercado da saúde suplementar e regulamenta a cobertura assistencial.
Referida lei delimita em seu art. 1o os seus destinatários e o objeto do
mercado da saúde suplementar, nestes termos:

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de
direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo
do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e,
simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de
de 1990
aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós
estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir,
sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e
atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente
escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a
ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora
contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por
conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial,
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou
contrato de que trata o inciso I deste artigo;

III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos
assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das
modalidades de que tratam o inciso I e o § 1deste artigo, com todos os
direitos e obrigações nele contidos.

§ 1 Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço
e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de
hospitalar e odontológica, outras
riscos de assistência médica,
características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira,
tais como:
a) custeio de despesas;
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura
de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor;
e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou
critérios médico-assistenciais.
§ 2 Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem
os produtos de que tratam o inciso I e o § 1 deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde,
pela modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3 As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do
capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis
brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4 É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1 deste artigo.
§ 5 É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado
de assistência à saúde. (grifei e sublinei)

Conforme se depreende, a lei adota uma definição ampla para abarcar todo
agente que atue no setor, buscando alinhar essa abrangência à finalidade da ANS,
prevista no art. 3o da Lei 9.961/2000, que inclui a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde e a regulação das operações setoriais, com o objetivo
de contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País.
Dispõe o art. 3o, da Lei 9.961/2000:
Art. 3 A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do

interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as
operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com
prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das
ações de saúde no País.

O serviço de cartão de desconto está voltado à mediação do acesso a
serviços de saúde e impacta diretamente o consumidor desse setor, ainda que não
envolva cobertura financeira de riscos, como um plano de saúde tradicional.
Com efeito, o serviço de cartão de desconto não pode ser compreendido
apenas como uma operação financeira, mas como uma atividade que, pela sua
, integra a cadeia de oferta de serviços de saúde. E isso
finalidade e efeitos práticos
atrai a necessidade de regulamentação do serviço no contexto da saúde suplementar,
especialmente para assegurar a proteção do consumidor, que, diante das
peculiaridades inerentes ao setor de saúde, não pode ficar sujeito apenas à tutela geral
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

do direito do consumidor, sob pena de comprometimento dos avanços jurídicos já
alcançados na proteção setorial.
Lembro, aliás, que foi justamente a recorrência de reclamações quanto a
falhas na prestação dos serviços de desconto, aliada à fragilidade da tutela conferida
aos consumidores, que motivou o ajuizamento da presente ação pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. Esse foi também objeto de ajuste no TAC.
Por essa razão, acompanho a conclusão segundo a qual é necessária a
regulamentação do serviço de desconto no âmbito da saúde suplementar, a fim de
submetê-lo ao controle e fiscalização da ANS.
No entanto, é indispensável que as futuras alterações legislativas destinadas
a dar cumprimento a essa obrigação preservem as características próprias do serviço
de desconto, de modo a não desnaturar sua essência. Alterações que modifiquem
substancialmente o modelo podem repercutir diretamente na sua fruição pelo público-
alvo, composto majoritariamente por consumidores de baixa renda.
Isso significa que a regulamentação que vier a ser editada deve equilibrar a
proteção ao consumidor do serviço de desconto com a preservação da viabilidade
econômica do modelo. A adoção de exigências típicas dos planos de saúde importaria
em verdadeira descaracterização do serviço, afastando-o de sua finalidade original e
restringindo o acesso da população economicamente hipossuficiente a alternativas
legítimas de obtenção de serviços de saúde a preços reduzidos.
A obrigação aqui determinada, portanto, consiste em estabelecer
parâmetros que assegurem transparência, segurança e informação adequada ao
consumidor, sem, contudo, comprometer a continuidade e a funcionalidade do modelo
atualmente em vigor.
A abertura do mercado privado a iniciativas que viabilizem o acesso da
população economicamente mais vulnerável a serviços essenciais, como os
relacionados à saúde, é inteiramente benéfico à população, a que sou inteiramente
favorável.
Este recurso trata de sistema de descontos gerais que permite a diferentes
profissionais e prestadores de serviços, inclusive médicos, a celebração de convênios
para atendimento a preços reduzidos. Esse modelo amplia o alcance do mercado
privado e assegura o consumo de bens e serviços que, de outro modo, não são
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

acessíveis à significativa parcela da população. Esse mercado encontra-se em franca
expansão sob a forma de clubes de descontos, de benefícios ou de vantagens.
Há, a meu ver, espaço no mercado privado para a oferta de serviços de
desconto voltado para a população mais carente, como o tratado nos autos, inclusive
com a possibilidade de ingresso de outras empresas, o que tende a intensificar a
concorrência e a ampliar os benefícios destinados à coletividade.
Isso reforça a necessidade de regulamentação do setor pela Agência
Nacional de Saúde, a fim de minimizar os problemas suportados pelos usuários e
garantir a prestação efetiva de serviços adjacentes aos planos de saúde, como é o
caso da TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA., assegurando transparência e proteção
adequada ao consumidor.
Isso posto, acompanho conclusão alcançada na decisão monocrática
proferida pelo então relator, Ministro Herman Benjamin, e posteriormente ratificada por
esta Turma, com as ressalvas expostas neste voto, e por esses fundamentos.

3.1 Da forma de cobrança dos "cartões de desconto"

Igualmente, entendo escorreita a decisão agravada quanto aos deveres
impostos à ANEEL, ante a necessidade do controle de legalidade da forma de
cobrança dos chamados "cartões de desconto", em atenção aos direitos garantidos na
legislação consumerista.
Dispõem os arts. 6o, III e IV, e 37, §§ 1o e 3o, do CDC:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012)
Vigência

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação
de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer
outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados
sobre produtos e serviços.

Adiro à compreensão externada na decisão recorrida no sentido de ser
desarrazoada a cobrança dos serviços de energia elétrica e do denominado "cartão de
descontos" em um único código de barras, confundindo o consumidor quanto aos
serviços que estão sendo efetivamente pagos e levando-o a uma falsa percepção de
que, em não sendo paga a dívida do "cartão de descontos", o fornecimento de energia
poderá ser interrompido.
O reestabelecimento da sentença, neste ponto, melhor se alinha à norma
consumerista, segundo a qual a informação deve ser correta, clara, precisa, ostensiva
e em língua portuguesa.

4 DISPOSITIVO

Isso posto, pedindo vênia mais uma vez, divirjo em parte dos votos
proferidos pela Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora, acolho os
embargos de declaração da TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA. e conheço do
agravo interno, mas nego-lhe provimento. Acolho, sem efeito modificativo, os
embargos de declaração opostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
- ANEEL e pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS.
Documento eletrônico VDA51436854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/10/2025 18:15:58
Código de Controle do Documento: 1ca39334-d7ba-425a-88e3-a4fee8de2d23

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2183704 - SP (2022
/0240565-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS
EMPRENDIMENTOS
LTDA
-
EMPRESA
DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
VOTO-VOGAL

Senhor Presidente, acompanho a Eminente Relatora.
Inicialmente, destaco que, nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
art. 1.022
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
No caso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS apontou que o
acórdão embargado teria incorrido nas seguintes omissões:
Documento eletrônico VDA51793836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: a0358191-f21c-4e2d-bf48-97e3a02d6048

(a) o reconhecimento da perda do objeto da ação civil pública, ante a
incompatibilidade entre os reconhecimentos expressos no TAC e os pedidos formulados na
ação e, por consequência, no recurso especial;
(b) ausência de menção ao permissivo legal que permite o enquadramento das
atividades de "cartões de desconto em serviços de saúde" como passíveis de regulação e
fiscalização pela ANS;
(c) quanto aos dispositivos constitucionais citados no corpo do agravo interno,
especificamente os arts. 2o, 5o, II, XIII, LXXI, 37, caput, 170 e 174, da ​Constituição
Federal, juntamente com os princípios da separação dos poderes, legalidade, razoabilidade
e proporcionalidade, à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que não se encontram tais vícios no acórdão embargado, que resolveu a
questão controvertida de forma inteligível e congruente, tendo apresentado todos os
fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, destaco que ficou expressamente consignado no aresto
impugnado o seguinte (fls. 2890-2891):

Na hipótese dos autos, a
(que dispõe sobre os planos e
Lei 9.656/1998
seguros privados de assistência à saúde), em seus arts. 1o, § 1o, e 16, informa que as
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se
submetem às suas disposições, estando subordinada às normas e à fiscalização da
Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS qualquer modalidade de produto,
serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem
de atividade exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada
ou referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas
comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em serviços de saúde".
Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com os arts. 2o e 6o, I, III, IV
e VI — voltados à defesa dos direitos que transcendem o individual, como é o caso da
saúde, consagrando o direito à tutela da vida, da integridade física e a efetiva
prevenção dos danos que puderem advir de práticas abusivas.
Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações da
própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado sistema de
"cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive desaconselha a contratação
desse tipo de produto por entender tratar-se de mecanismo que vulnera o consumidor
justamente em situações nas quais este se encontra em maior risco.
Ora, a vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais
"cartões de desconto em serviços de saúde" — via de regra economicamente
hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e econômico — evidencia e
Documento eletrônico VDA51793836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: a0358191-f21c-4e2d-bf48-97e3a02d6048

reforça a necessidade da regulamentação e fiscalização desse produto pela Agência
Nacional de Saúde — ANS, de forma a tutelar a vida, a saúde e a segurança dos
consumidores, nos exatos termos da Lei Consumerista e da
Bem assim,
Lei 9.656/98.
a atuação da ANS, in casu, decorre da necessidade de garantir a clareza e a adequação
das informações sobre esses produtos, assegurando que os seus usuários compreendam
eventuais diferenças existentes para com os tradicionais planos de saúde.
Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a
legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensção de
comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente pela autarquia
federal. Deve, assim, tal entendimento se estender – principalmente – aos chamados
"cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de
oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde
aos consumidores, porquanto se assemelham aos planos de saúde em regime de
coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela dos direitos do consumidor, o
fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem realizados diretamente pelos
usuários, e não pelo plano de saúde.

Somado à transcrição acima, deve ser enfatizado que, consoante pacífica
jurisprudência das Cortes Superiores, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento, o que ocorre no presente
caso.
Registro, ainda nesse ponto, que a intenção da parte, nos presentes aclaratórios,
é rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e julgamento no acórdão
embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, o que é
incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.587.757/SP,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
EDcl
13/8/2025,
19/8/2025,
nos EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.029.348/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
e EDcl no
28/5/2025,
3/6/2025
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.928.910/RS,
DJe de
19/12/2023,
5/2/2024.
Por fim, quanto à alegação de omissão relativa à análise de dispositivos
constitucionais, pontuo que não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, uma vez que a controvérsia foi analisada exclusivamente sob a ótica
infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
Nessa linha: EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.770.967/SC,
Gonçalves,
Primeira
Seção,
DJe
de

EDcl
no
AgInt
nos

28/6/2023;
Documento eletrônico VDA51793836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: a0358191-f21c-4e2d-bf48-97e3a02d6048

relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.660.220/RJ,
7/12/2021;
EDcl no AgInt nos
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 324.950/RJ,
Especial, DJe
EDcl no AgInt nos
relatora Ministra
15/12/2021;
EREsp n. 1.692.293/PR,
Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe
EDcl no
12/11/2021;
REsp n. 1.818.872/PE,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 14/6/2021.
Ante o exposto, acompanho integralmente a Eminente Relatora para rejeitar os
embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51793836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/10/2025 12:55:06
Código de Controle do Documento: a0358191-f21c-4e2d-bf48-97e3a02d6048

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2183704 - SP (2022
/0240565-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS
EMPRENDIMENTOS
LTDA
-
EMPRESA
DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
VOTO-VOGAL
Senhor Presidente, acompanho integralmente a Relatora, rejeitando os
aclaratórios.
Com efeito, nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material".
Documento eletrônico VDA51732045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/10/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: 551aad23-fce1-4923-a735-8daf04969c53

A ANEEL, em síntese, assevera que, “quanto a esses dispositivos
constitucionais, bem como em relação à interpretação constitucional que vem sendo
conferida pelo STF em casos similares, esta eg. Turma do STJ foi omissa no acórdão
embargado, razão pela qual a ANS opõe o presente recurso com o fito de prequestionar os
artigos da CRFB/88 (violação aos artigos 2o, 5o, II, XIII, LXXI, 37, caput, 170 e 174),
juntamente com os princípios da separação dos poderes, legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, à luz dos precedentes do STF sobre o tema e com base no artigo 1.025
do CPC ” (fl. 2998).
Todavia, ao realizar a leitura do acórdão embargado que negou provimento ao
Agravo Interno, pode-se inferir que não há qualquer omissão no que se refere ao tema da
regulamentação dos cartões de desconto pela ANS, restando patente o inconformismo da
Embargante com o julgado.
Com efeito, restou reconhecido, à luz do
o, § 1o, e 16 da
e dos
art. 1
Lei 9.656/98
arts. 2o e 6o, I e III, IV e VI, do CDC, que a utilização do cartão de descontos em
assistência médica constitui burla à necessidade de obtenção de autorização da ANS para
desempenhar tal atividade, porquanto "as pessoas jurídicas de direito privado que operam
planos de assistência à saúde se submetem às disposições dessa lei estando subordinada às
normas e à fiscalização da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer
modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características
que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tal como o oferecimento de rede
credenciada ou referenciada, sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas
empresas comercializadoras dos denominados "cartões de desconto" em serviços de saúde
e outros".
Documento eletrônico VDA51732045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/10/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: 551aad23-fce1-4923-a735-8daf04969c53

Ainda, merece registro que o TAC, firmado entre o MPF e a TODOS, não
alcança os pedidos formulados nesta ação civil pública em desfavor das autarquias federais,
não beneficiando ou prejudicando a ora embargante, como bem esclarecido pela Relatora.
Em verdade, observa-se que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma
vez que o voto condutor do julgado, ratificado pelo colegiado, apreciou
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte ora recorrente.
Acrescente-se, outrossim, que os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
Com efeito, seja à luz do CPC/73 ou do CPC vigente, os Embargos de
Declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao
inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já
exaustivamente decidida, como no caso.
Por fim, não compete a esta Corte a análise de suposta violação de dispositivos
ou princípios constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da
art. 102,
Constituição Federal. A propósito, dentre inúmeros: EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.675.907/RS,
em
DJEN de
e EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
18/6/2025,
25/6/2025
AREsp 635.736/RJ,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2015.
Ante o exposto, acompanho a Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
para rejeitar os declaratórios.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51732045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/10/2025 19:34:42
Código de Controle do Documento: 551aad23-fce1-4923-a735-8daf04969c53

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0240565-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.183.704 /
SP
Números Origem: 00242407620144036100 242407620144036100
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
ADVOGADOS
: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
ADVOGADOS
: MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
ADVOGADOS
: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Saúde
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
ADVOGADOS
: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
C542524551908:01218119@
2022/0240565-7 - AREsp 2183704 Petição : 2023/0112090-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51230757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:27
Código de Controle do Documento: 7E749F25-477D-4D0B-9E3D-A981F07140DD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0240565-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.183.704 /
SP
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
ADVOGADOS
: MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora, rejeitando os embargos de declaração,
pediu vista dos autos, antecipadamente, o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Aguardam os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos e Francisco Falcão.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

C542524551908:01218119@
2022/0240565-7 - AREsp 2183704 Petição : 2023/0112090-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51230757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 08/10/2025 16:11:27
Código de Controle do Documento: 7E749F25-477D-4D0B-9E3D-A981F07140DD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0240565-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.183.704 /
SP
Números Origem: 00242407620144036100 242407620144036100
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
ADVOGADOS
: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
AGRAVADO
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
ADVOGADOS
: MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
ADVOGADOS
: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Saúde
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ADRIANA TEIXEIRA DA TRINDADE FERREIRA - SP152714
ADVOGADOS
: OLGA CODORNIZ CAMPELLO CARNEIRO - SP086795
TOMAS TENSHIN SATAKA BUGARIN - SP332339
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
ADEMIR COELHO ARAÚJO - DF018463
C542524551908:01218119@
2022/0240565-7 - AREsp 2183704 Petição : 2023/0112090-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51435132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 15/10/2025 12:53:23
Código de Controle do Documento: EC6F936F-2CDB-47DE-800F-C70F02CC0139

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0240565-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.183.704 /
SP
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
ADVOGADOS
: MARINA TOMASELLI RIBEIRO - SP347208
LAURENCE DUARTE ARAUJO PEREIRA - MG155435
AQUILES VILAR MOTA GUIMARAES - MG156529
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Afrânio Vilela,
divergindo em parte da Sra. Ministra Relatora, acolhendo, sem efeito modificativo, os
embargos de declaração opostos pela AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR - ANS, a ratificação de voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, rejeitando os embargos de declaração, no que foi acompanhada pelos demais, a
Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro Afrânio Vilela, rejeitou a preliminar de
legitimidade; e, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542524551908:01218119@
2022/0240565-7 - AREsp 2183704 Petição : 2023/0112090-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51435132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 15/10/2025 12:53:23
Código de Controle do Documento: EC6F936F-2CDB-47DE-800F-C70F02CC0139